Tribunal: TJBA
Processo: 0000705-82.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000705-82.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DOURADO PESSOA e outros (2) Advogado(s): DIEGO GUSTAVO CAIRES SILVA, JEAN PIRES DE AGUIAR, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. ART. 16 DA LEI N. 10.826/03. PREAMBULARES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO EM 1º GRAU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVAMENTE A UM APELANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DOS PRAZOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO EXTERMPORÂNEA. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. ENTRADA FRANQUEADA POR PARENTE DOS APELANTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DA DROGA, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUANTUM APLICADO. DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. PEJUDICADO. JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA. CONFISSAO ESPONTANEA RELATIVAMENTE A UM APELANTE. INOCORRÊNCIA. VERIFICADA APENAS A TENTATIVA DE AFASTAMENT DA RESPONSABILDIADE PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelos acusados, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA que condenou o apelante Roberto Tadeu Osório Pimentel Leal pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 15(quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.529 (mil quinhentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época dos fatos; o apelante Nelson Ricardo Aguiar Leal pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.824 (mil oitocentos e vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e o apelante José Pimental Leal pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 8(oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhes concedido o direito ao recurso em liberdade. 2. Inicialmente, verifica-se que o pedido de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita já foi deferido pelo magistrado sentenciante e, se assim não tivesse sido, o pleito também não poderia ser conhecido, visto que compete ao Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo. 3. Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa fixada, ante a situação econômica do réu, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção. Aliado a isso, conforme disposição do artigo 169 da Lei 7.210/1984, a discussão está afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe averiguar a real situação econômico-financeira do insurgente e, se for o caso, viabilizar o parcelamento ou a suspensão temporária da obrigação. 4. Rejeita-se a preliminar de extinção de punibilidade manejada, uma vez que considerando que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 12/11/2021 e a data da publicação da sentença, em 22/05/2025, não houve o transcurso dos prazos alhures indicados, resta evidente que não houve a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. 5. No que se refere à arguição de nulidade em virtude de cerceamento de defesa, verifica-se que a defesa dos recorrentes apresentou as alegações finais e se manteve silente no que se refere à suposta ilegalidade por cerceamento de defesa, sustentando o vício apenas no presente recurso de apelação, não trazendo nenhuma nova prova para tanto. Tal cenário ainda se mostra suficiente para caracterizar a chamada nulidade de algibeira, ou seja, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Dessa forma, rejeito a presente preliminar. 6. Afasta-se a preliminar de referente à ilicitude das provas obtidas em razão de tortura, uma vez que não se extrai do laudo pericial acostado aos autos, qualquer indicação técnica de que as lesões apresentadas tenham resultado de agressão intencional, tampouco de conduta que se subsuma ao tipo penal de tortura, previsto no art. 1º da Lei nº 9.455/1997. Ainda que se admitisse, por hipótese, que as escoriações decorressem de eventual abuso, tal circunstância não teria o condão de macular as provas regularmente produzidas, tais como a apreensão da substância entorpecente, os laudos periciais, os depoimentos dos policiais e demais elementos colhidos na fase pré-processual. Ademais, vale ressaltar que a alegação de prática de tortura foi suscitada pela defesa dos outros dois corréus, de forma extemporânea, apenas em sede de alegações finais, sem qualquer manifestação prévia a respeito, inclusive no momento oportuno para eventual impugnação do auto de prisão em flagrante, o que evidencia seu caráter meramente estratégico e desprovido de suporte probatório consistente. 7. Constata-se dos autos que o ingresso em domicílio ocorreu com autorização judicial válida e, ainda que se assim não fosse considerada, a entrada dos agentes estatais foi franqueada por familiar dos acusados, o que legitima toda a prova obtida nos autos que subsidiou a condenação, não havendo falar em violação de domicílio. 8. Embora a Defesa do primeiro apelante sustente a tese absolutória, os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, não restando dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas, devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos laudos de constatação preliminar e definitivos, bem como pela análise das circunstâncias fáticas que fornecem os elementos de convicção para a prolação do édito condenatório, dentre estas, as circunstâncias da prisão ocorrida, a forma de acondicionamento da droga, bem como terem sido apreendidas na residência do apelante, e ainda pelos contundentes depoimentos prestados pelas testemunhas. 9. No tocante à confissão espontânea invocada pela defesa, a tese não encontra amparo nos autos, não sendo possível o reconhecimento da atenuante pretendida. 10. Relativamente ao pleito defensivo subsidiário relativamente ao reconhecimento do redutor previsto no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em favor do recorrente José da Silva Pessoa, melhor sorte não detém a defesa. Isto porque, para o agente possuir o direito subjetivo à causa de diminuição de pena, é imperioso que todos os quatro requisitos elencados no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, estejam presentes cumulativamente, quais sejam: agente primário; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa e, as circunstâncias do presente caso concreto evidenciam que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 11. Desse modo, mantém-se a pena definitiva do primeiro apelante, relativamente ao crime de tráfico de drogas, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, nos termos da sentença condenatória. 12. Embora a Defesa dos segundos apelantes sustente a tese absolutória, os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes para a condenação de dos mencionados réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não restando dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas. O acervo probatório mostra-se, ainda, suficiente para a condenação do acusado Roberto Tadeu Osório Pimentel Leal pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. 13. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos de constatação preliminar e definitivos), os quais atestaram a apreensão de 01(uma) tonelada de maconha, substância de uso proscrito no Brasil, acondicionadas em pacotes de 1,5 kg (um quilo e quinhentos gramas), com três pacotes de aproximadamente 03 kg (três quilos). O Auto de Apreensão, atestou, também, a apreensão de 02 (dois) tonéis plásticos, de cor marrom, com tampas pretas, com resíduo de uma substância com odor e textura semelhante à maconha, 02 (duas) placas de veículos sendo OPA – 7349 e NTC – 0558, 01 (uma) espingarda boito, cabo de madeira e metal oxidado, 02(dois) rolos de fita adesiva, 01(um) coldre de arma de fogo curta, em nylon, na cor preta; 4(quatro) munições intactas calibre 38; 05(cinco) aparelhos celulares, 02 (dois) nokias, 02 (dois) da marca LG e 01(um) da marca Samsung e 01(uma) bateria de celular SAMSUNG, localizados na residência dos apelantes Roberto e Nelson, o que evidencia o nexo material direto e incontestável entre os acusados e a atividade criminosa. Ademais, o Laudo de Exame Pericial Balístico comprovou que a espingarda Boito calibre 12 está apta a realizar disparos, bem como o Laudo pericial das munições atestou tratar-se de 04 (quatro) cartuchos semelhantes a calibre 38, considerados de uso restrito. 14. No tocante à autoria delitiva, esta também ficou evidenciada pela análise das circunstâncias fáticas que fornecem os elementos de convicção para a prolação do édito condenatório, dentre estas, as circunstâncias da prisão ocorrida, a forma de acondicionamento da droga, bem como resquícios da droga, bem como equipamentos necessários à prática delitiva, além de uma arma e munições, terem sido apreendidos na residência dos apelantes, e ainda pelos contundentes pelos contundentes depoimentos prestados pelas testemunhas. 15. Adentrando aos pleitos subsidiários, a defesa dos corréus Nelson e Roberto, pugna pelo reconhecimento e aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). Da análise dos autos, constata-se que o Juízo sentenciante, de forma acertada, deixou de aplicar o referido redutor, por entender, que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os réus se dedicavam à atividade criminosa, além de integrarem organização criminosa, o que de fato inviabiliza a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 16. Sob outro enfoque, no que ser refere à dosimetria da pena, esta não merece reparos. Verifica-se, da sentença impugnada, que a pena-base dos apelantes foi fixada acima no mínimo legal, nos termos do art. 33, caput, e do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a quantidade da substância apreendida, bem como das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, alinhada à jurisprudência predominante dos tribunais superiores. 17. Cumpre salientar, ainda, que a sentença impugnada fixou as penas-bases em patamar intermediário entre os limites mínimo e máximo cominados em lei, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que evidencia critério dosimétrico pautado no equilíbrio e na prudência, afastando qualquer alegação de exacerbação ou arbitrariedade na aplicação da reprimenda. 17. Impende salientar, ainda, que a defesa incorre em erro ao suscitar a ausência de aplicação da atenuante da idade avançada em relação a ao apelante Roberto, uma vez que o juízo sentenciante a considerou de forma expressa e adequada, conforme se verifica nos itens 1.1.2, 1.2.2 e 1.3.2 da dosimetria da pena estabelecida na sentença. 18. Diante disto, não há falar em excesso ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, tampouco em ausência de fundamentação, devendo, portanto, ser mantida. 19. De outro modo, resta incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que as reprimendas aplicadas aos apelantes superam o patamar de 4 (quatro) anos, o que obsta a concessão do benefício, nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 20. De igual forma, não há falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena, sobretudo porque os regimes semiaberto e fechado mostram-se compatíveis com as penas fixadas aos réus, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal. 21. Por fim, em relação ao pedido de concessão do direito ao recurso em liberdade, verifico que tal pleito defensivo resta prejudicado, tendo em vista que já concedido na sentença condenatória impugnada. 22. Diante todo o exposto, não há reparos a serem feitos na sentença guerreada, bem como no que se refere à dosimetria aplicada, porque os nortes legais e jurisprudenciais a que se anteparou a sentença foram todos obedecidos, mantendo-se, assim, o édito condenatório recorrido. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DOS SEGUNDOS APELANTES CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000705-82.2018.8.05.0153, em que figuram como apelantes JOSE DOURADO PESSOA, NELSON RICARDO AGUIAR LEAL e ROBERTO TADEU OSÓRIO PIMENTEL LEAL, e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso do apelante José Dourado Pessoa e, quanto à extensão conhecida negar provimento ao apelo e, conhecer o recurso dos apelantes Roberto Tadeu Osório Pimentel Leal e Nelson Ricardo Aguiar Leal, rejeitar as preliminares aventadas e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor.